Tribunal: TJDFT
Processo: 0728642-53.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AMEAÇA SÉRIA E IDÔNEA. SUFICIÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO.
1. A palavra da vítima apresenta especial relevo nos crimes cometidos no âmbito de violência doméstica e familiar, notadamente quando corroborada pelo conjunto probatório dos autos.
2. Não há que se falar em insuficiência de provas quando o depoimento da vítima em Juízo é firme, coeso e harmônico com o prestado na fase inquisitiva, além de ser respaldado por outros elementos de provas, como prints de conversas com o acusado.
3. A ameaça é delito formal e se consuma ainda que a vítima não tenha se intimidado ou não tenha ficado receosa do cumprimento da promessa de causar mal injusto e grave, não sendo exigida a real intenção do autor em fazer valer a sua promessa, sendo, assim, irrelevante perquirir sobre o ânimo interno do agente no momento dos fatos.
4. O crime de descumprimento de medida protetiva é formal, bastando, para sua consumação, que o agente realize a conduta de descumprir a determinação judicial ou administrativa. 4.1 Eventual consentimento da ofendida, ainda que fosse provado, não afasta a tipicidade da conduta, visto que as medias protetivas tutelam bem jurídico indisponível, a Administração da Justiça.
5. Recurso provido.